Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720694-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rogerio dos Santos Silva Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Banco Inter S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogerio dos Santos Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0716623-60.2022.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Trata-se de processo de conhecimento com pedido de tutela de urgência, sob o rito comum, ajuizado por ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA, em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO INTER S.A, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Narra que firmou contratos de empréstimo com os réus, mediante prestações consignadas em folha de pagamento e também debitadas diretamente em conta corrente. Relata que os descontos dos mútuos comprometem quase que a totalidade dos seus rendimentos líquidos, restando o valor de R$ 257,96. Tece pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos acima do patamar estabelecido legislação vigente, limitando-os ao percentual de 30% (trinta) dos rendimentos líquidos do autor. É o relato do necessário. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, senão vejamos. O autor é servidor da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pela lei n. 10.486/02, que estabelece, em seu art. 27, § 3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei n. 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02). No caso vertente, percebe-se do contracheque do autor, em ID no 124308120, que a instituição financeira, segunda Requerida, observou nos descontos em folha o patamar de 35% (trinta e cinco por cento) aplicável aos contratos de empréstimo consignado de servidor militar distrital. Note-se, ainda, que o débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 35% da remuneração do servidor. Contudo, a legislação que restringe o desconto diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não sofrem limitação, uma vez livremente pactuados. É este, ainda, o entendimento do STJ: (...) 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). Assim, constatado que os descontos efetuados em folha respeitam o limite legal de 35% da margem consignável, a teor do que dispõe o Decreto no 8.690/2016, não há que se falar em revisão dos ajustes livremente pactuados. Portanto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 36625756), em síntese, que está em situação de superendividamento provocada pelos negócios jurídicos de mútuo celebrados com as instituições financeiras recorridas. Assim, se encontra impossibilitado de prover a manutenção da própria subsistência de modo digno. Argumenta que o desconto direto em conta bancária de prestações de mútuo consiste em meio de burlar a regra da impenhorabilidade da remuneração. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos descontos efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em sua conta bancária ao máximo de 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 36625757 e Id. 36625758). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido, nos termos da decisão referida no Id. 36661999. A sociedade anônima agravada BRB Banco de Brasília S/A ofereceu contrarrazões (Id. 37018673), ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso. A sociedade anônima agravada Banco Inter S/A não ofereceu contrarrazões. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 134419393 dos autos do processo no 0716623-60.2022.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular julgou improcedente o pedido. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente recurso em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator